Tribunal: STF
Processo: ARE 1261152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 142):
    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATOS EM CONCURSO MATERIAL - Preliminar de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal - Parcial acolhimento- Decurso do interstício temporal entre a data dos fatos (anteriores à alteração trazido pela Lei n° 12.234/2010) e o recebimento da denúncia apenas em relação a um dos delitos - MÉRITO - Absolvição sob o argumento de insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria quanto ao crime remanescente demonstradas - Prova documental e testemunhal farta e que comprova que a acusada obteve vantagem indevida mediante meio fraudulento - Pena criteriosamente aplicada - Circunstâncias culpabilidade e consequências do crime altamente reprováveis - Regime semiaberto único adequado ao caso - Preliminar parcialmente acolhida para decretar a punibilidade extinta pela prescrição quanto ao um dos crimes de estelionato e recurso desprovido quanto ao delito remanescente. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 163).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII e XLVI, e ao art. 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu-o, no mais, por conter alegações de ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como em razão dos óbices das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 3, pp. 253-254).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 339 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Além disso, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como na incidência das Súmulas 279 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada afirmou a esse respeito.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente